Tribunal: TJES
Processo: 5005800-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005800-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK HERNANDES PONTES COELHO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005800-51.2025.8.08.0000

AGVTE
:
P
ATRICK HERNANDES PONTES COELHO

AGVDO
:
BANCO DAYCOVAL

S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, pela qual o magistrado deferiu liminarmente a apreensão do veículo
objeto de garantia contratual
, com fundamento no inadimplemento, art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969. O agravante requer a concessão de gratuidade da justiça, o reconhecimento de abusividade contratual e a consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento ultrapassam os limites da taxa média de mercado ao ponto de configurar abusividade; (ii) estabelecer se a suposta abusividade contratual é apta a descaracterizar a mora e, por consequência, afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 3,02% a.m. (56,74% a.a.), enquanto o contrato firmado estabeleceu taxa de 2,977% a.m. (42,195% a.a.), o que afasta a alegação de abusividade.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS), o simples fato de a taxa contratual ser superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a análise de outros elementos do caso concreto que demonstrem onerosidade excessiva ao consumidor.

A jurisprudência admite como parâmetro indicativo de possível abusividade contratual a cobrança de juros em percentual que ultrapasse em 50% a taxa média de mercado (1,5 vezes), o que não se verifica na hipótese dos autos.

A descaracterização da mora, para fins de afastamento da busca e apreensão, exige prova inequívoca da abusividade contratual, a qual não se faz presente no caso concreto, de modo que se mantém válida a cláusula de vencimento antecipado e a consequente liminar de apreensão do bem.

Ainda que a abusividade possa ser objeto de debate na fase instrutória da ação de origem, não se verifica no agravo de instrumento qualquer indício suficiente que justifique a suspensão da medida, cuja efetivação está amparada no Decreto-lei nº 911/1969.

O deferimento da busca e apreensão não causa prejuízo irreversível ao devedor, considerando que eventuais ilegalidades ou vícios contratuais poderão ser analisados no curso da ação principal, com possibilidade de reparação ou reversão dos efeitos, se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade, por si só, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ao consumidor.

A descaracterização da mora exige prova inequívoca da abusividade contratual, o que não se verifica quando os encargos pactuados se situam dentro do parâmetro jurisprudencialmente aceitável.

A concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-lei nº 911/1969 deve ser mantida quando ausentes indícios suficientes de abusividade no contrato.

Questões relativas à revisão contratual podem ser debatidas na ação de origem, sem prejuízo da eficácia da medida liminar de apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005800-51.2025.8.08.0000

AGVTE
:
P
ATRICK HERNANDES PONTES COELHO

AGVDO
:
BANCO DAYCOVAL

S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo acionado,
PATRICK HERNANDES PONTES COELHO
, na ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
,
eis que irresignado com a r. decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu “
a medida liminar de
busca e apreensão

do veículo
FIAT/PALIO TROFEO FIRE 1.0, cor VERDE, chassi 9BD17164G72951604, modelo 2007, ano 2007, placas MRC8207-00914627708
.

Requer o Agravante seja-lhe concedida a gratuidade da justiça
e o
reconhecimento de abusividade contratual e d
a
desconstituição da mora.

Isso sob argumentos, em suma, de que a taxa aplicada ao contrato ultrapassa o limite de tolerância da taxa média do BACEN em mais de
3,6 pontos percentuais
, ferindo os princípios da boa-fé, equidade e do equilíbrio contratual.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e não foram apresentadas contrarrazões.

O objeto da lide é a efetivação d
a garantia prestada na Cédula de Crédito Bancário firmada com o Banco
demandante
, por meio de busca e apreensão do
seu objeto
de garantia
.

O
magistrado
determinou fosse expedida a ordem de busca e apreensão
,
conforme disposto no Decreto-lei nº 911/1969.

Inicialmente
foi
concedida a gratuidade da justiça
e
o recurso foi recebido no efeito suspensivo
após exame da alegação d
o recorrente, de que o contrato está
maculado por juros abusivos
(42,91% a.a.),
superiores à taxa média de mercado (BACEN,
26,19% a.a.), com
desvio da curva de tolerância definida pelo STJ
(39,28% a.a.), o que gerou montante de
R$ 6.688,80 acima do devido.

D
a notificação emitida
ao devedor/contratante
,
constata
-se ter ocorrido inadimplemento a partir da parcela nº12/48, no valor de R$ 747,46, vencida em novembro de 2024.

Sobre o tema, é
cediço que as taxas praticadas pelas instituições bancárias devem ter como parâmetro os regramentos e especificações regulamentados pelo Banco Central, o que se realiza por aferição dos indicativos constantes na página oficial da entidade pública.

Necessário ainda pontuar, que o STJ possui o entendimento de que as balizas listadas, de acordo com cada modalidade de contratação praticada pelas instituições, possuem taxas que funcionam como
referencial
, entretanto não se caracterizando, a rigor, como abusividade, ainda que utilizadas em patamar superior ao definido para a operação.

Apesar
disso
, acresce o Tribunal que a abusividade contratual deve ser aferida em consonância às
peculiaridades do caso concreto.

A exemplo destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA.
LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO
, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS
.
ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO
. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional . 2.
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
." 3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 4 .
O
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Deste modo, sendo o fundamento da irresignação, revela-se a necessidade de que se verifique a presença de indícios da prática abusiva, eis que, caso posteriormente constatada, oferece risco ao próprio credor fiduciário, que deverá assumir as consequências da medida implementada, em caso de reversão do quadro decisório, de modo a responder pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos eventualmente causados ao devedor, bem como ao pagamento de multa, se alienado o bem.

Posta a questão
, verifica-se que a taxa
média do mercado, na época
em que
pactuado o negócio jurídico,
era de
3,02
% a.
m
. e
56,74
% a.
a
.
e, na pactuação, 2,977% a.m. e 42,195% a.a.

Consigne-se que a jurisprudência tem considerado como abusivas as taxas que superam uma vez e meia à praticada no mercado e, caso constatadas no caso concreto, são hábeis a descaracterizar a mora.

C
ontudo não é o que se verifica no caso.

O
posicionamento do STJ
é o de os
patamares indicados pelo Banco Central
possuem
caráter
referencial,
não se caracterizando como abusivas, as contratuais, pelo fato de serem diferentes ou acima das indicadas pelo índice oficial.

Sem embargo é matéria que pode ser
question
ada em
sede de defesa,
observando
-se
a
cautela
necessária
na concessão de medidas constritivas
,
notadamente as
hábeis
a liquida
r

o débito
,
por meio da
venda do bem,
tendo em vista que
cas
o seja descaracterizada
a
mora,
após devida instrução processual,
elemento
sine qua non
para deferimento
da medida constritiva
, estar-se-ia diante de situação de irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela ao Banco credor, e em claro prejuízo ao devedor.

Contudo, como já destacado, o caso concreto, pelo que nos permite examinar o agravo de instrumento, não se apresenta
apar
ente
abusividade
contratual, o que possibilita, a rigor, a
retomada do bem.

Em conclusão
,
por ausência da presença de
abusividade
na pactuação
,

revoga-se o efeito suspensivo, mantendo-se a Decisão recorrida por seus termos
,
com a devida continuidade
da
devida instrução processual na origem.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.